Tribunal: TJES
Processo: 5020256-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020256-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: JESSICA SOARES SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5020256-04.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO
: JESSICA SOARES SANTOSSENTENÇA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DANOS MORAIS SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da sentença de primeiro grau nos autos da presente ação, proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por
JESSICA SOARES SANTOSSENTENÇA
, que assim decidiu
: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de consórcio em nome da autora junto à parte ré, condeno
a requerida
ao pagamento à autora do valor de R$ 7.094,00, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

2. Em sede recursal (ID 14840673), a recorrente alega que a autora tinha ciência de que se tratava de um consórcio e confirmou as informações no pós venda. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14840682), pugnando pela manutenção da sentença.

3. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

4. A tese da parte autora é de que pretendia a realização de um contrato de financiamento para a aquisição de imóvel, sendo ludibriada pela parte requerida, que a fez celebrar um pacto de consórcio com promessa de contemplação, aproveitando-se de sua fragilidade.

3. A referida alegação tem fundamento, principalmente, ao analisar o documento de ID 14840649, que retrata os valores contratados e foi definido como carta de crédito aprovada, em favor da parte autora. Há diversas tratativas entre as partes sem que o vendedor sequer mencione que se trata de contrato de consórcio. Ademais, salta aos olhos a ausência de menção a termos comuns a este tipo de contrato, principalmente acerca de seu funcionamento, como “cota” ou “sorteio”.

4. Não ignoro que consta dos autos contrato assinado pela via digital (ID 14840660), informando que o ajuste se trata de contrato de consórcio. No entanto, o acervo probatório dos autos não é suficiente para embasar decreto condenatório, haja vista que claramente a parte autora pretendia fazer um financiamento para a aquisição de uma casa para uso imediato e não um contrato de consórcio, onde a depender da sorte apenas no final do mesmo o consumidor recebe a carta de crédito para a aquisição do bem.

5. Assim, entendo que restou comprovado que, em desconformidade à vontade da parte autora, a recorrente impôs-lhe um contrato de consórcio sem o devido esclarecimento, o qual restou assinado pela autora, embora não ciente dos efeitos jurídicos deste tipo de contrato, pois o bem dificilmente seria entregue de forma imediata, ocasionando vício de consentimento.

6. Restou evidente que a recorrente utilizou da vulnerabilidade técnica da parte recorrida, para lhe impor negócio jurídico diferente do pretendido por esta, que seguramente acreditou se tratar de financiamento conforme termos propostos via aplicativo de mensagens colacionado aos autos.

7. Ante o exposto, verifico que a desistência do consórcio apenas ocorreu devido quando a autora percebeu que os efeitos do contrato de consórcio eram diversos daquele pretendido (recebimento imediato do bem), eis que a sua manifestação de vontade acabara viciada por nítido dolo da parte adversa, que a convenceu a celebrar ajuste diverso da finalidade pretendida por esta.

8. Diante da comprovação no vício da vontade que deu causa à resolução da relação, a recorrida faz jus à
restituição imediata dos valores pagos
, nos exatos termos da sentença, de forma integral e imediata, haja vista que nula toda as cláusulas previstas na avença.

9. Esse é o etendimento da jurisprudência dos diversos Tribunais de justiça do país:

“
A documentação acostada aos autos demonstra que a autora foi induzida a erro, acreditando que estava firmando financiamento imobiliário quando, em verdade, estava contratando participação em consórcio
. Além disso, as requeridas violaram o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, ao deixar de informar o valor das parcelas mensais, cadastrar valor equivocado a respeito da renda mensal da contratante e indicar data de realização de assembleia que não se efetivou. 4. Nos termos do art. 171 do CC, é anulável o negócio jurídico realizado com vício resultante de erro. 5. Conforme disposição do art. 182 do CC, anulado o negócio jurídico as partes devem ser restituídas ao estado em que se encontravam antes da realização da avença ou, caso não seja possível, devem ser indenizadas com o equivalente. 6. Uma vez que o vício de consentimento atinge a própria existência do negócio jurídico, não se verifica a realização de contrato de participação em consórcio e, portanto, não devem ser aplicados a Lei nº 11.795/2008 ou o art. 25, parágrafo único, da Circular BACEN nº 3.432/2009. Logo, a restituição dos valores vertidos pela autora deve ocorrer de forma integral e imediatamente, sendo incabível se aguardar o encerramento do grupo de consórcio.” Acórdão 1999513, 0702114-56.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.”

10. Por fim, no que se refere aos danos morais, não restam dúvidas de que os fatos em exame consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida (inclusive em se tratando de produto de uso essencial ao cotidiano e também considerando o disposto no Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES) , entendendo que o montante arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)